Tribunal: STF
Processo: RE 1446470
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. Servidores Públicos Municipais. São Paulo. Reajuste. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da cláusula de reserva de plenário observada. Ação improcedente. 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta, em síntese, que “a relativização da coisa julgada para fins de aplicação do inciso II e parágrafo único do Art. 741 do CPC/73 só cabe nos casos em que o reconhecimento da inconstitucionalidade de determinada norma decorra de julgamento exclusivo do Supremo Tribunal Federal e em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    3. Em juízo de admissibilidade, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à origem a fim de se avaliar possível adequação do acórdão recorrido ao RE 611.503 (Tema 360/STF), nos termos do art. 1.030 do CPC (eDoc. 45).
    4. O Tribunal de origem, em juízo de readequação, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos da ementa (eDoc. 49):
    JUÍZO DE READEQUAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. Servidores Públicos. Município de São Paulo. Retorno dos autos para Readequação. Tema 360/STF. Ação rescisória que alega ofensa à coisa julgada na extinção da execução do título judicial, pelo acórdão rescindendo, em razão da aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Ação julgada improcedente com base na Súmula Vinculante nº 42 (com enunciado antes previsto na Súmula 681 do STF), bem como na declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, da Lei nº 10.688/88, art. 2º, da Lei nº 10.722/98 e art. 4º da Lei nº 11.722/89, do Município de São Paulo (que vinculam o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índices federais de correção monetária), pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0411307-37.2010.8.26.0000. Não há o que ser readequado no V. Acórdão, que está em consonância com o decidido pelo C. STF no RE nº 611.503/SP, bem como com a jurisprudência pacificada do C. STF. Aresto mantido, com determinação do retorno dos autos à Douta Presidência de Direito Público.
    5. É o relatório. Decido.
    6. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    8. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    9. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    10. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    11. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.